Tribunal: TJPA
Processo: 0802252-05.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802252-05.2021.8.14.0401

APELANTE: FELIPE PIQUIA RAMOS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL. INEXISTÊNCIA.

OUTRAS PROVAS DA AUTORIA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS E DOS ACUSADOS DE FORMA HARMÔNICA E COESA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO FUNDAMENTAL PARA O ÊXITO DO CRIME. REFORMA DA PENA-BASE. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE MERECER SER NEGATIVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.
É cediço que a condenação de um indivíduo não pode estar amparada
exclusivamente
em reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância do art. 226, do CPPB.

2. E
ventual ilegalidade do procedimento não invalida as demais provas acerca da autoria delitiva, se outras provas denotam a existência da materialidade e autoria delitiva.

3. A materialidade do crime está plenamente demonstrada nos autos através do
Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação do Potencial Lesivo da Arma, fotografias
, e também pela prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como a autoria, que se encontra devidamente comprovada, eis que o conjunto probatório está em harmonia com o descrito na denúncia.

4. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima e testemunhas, tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

5.
Não se reconhece a participação de menor importância de co-réu, quando provado que sua atuação foi fundamental para o êxito do crime, como ocorreu no caso em comento.

6. Não há falar em reforma da pena-base quando as circunstâncias judiciais estão devidamente valoradas pelo magistrado
a quo.

7.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0802252-05.2021.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DA CAPITAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FELIPE PIQUIA RAMOS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO: ISRAEL BARROSO COSTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

FELIPE PIQUIA RAMOS TEIXEIRA
, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, vinculado à 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o requerido
a pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão e o pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, bem como 05 meses de detenção, por ter praticado os delitos descritos no art. 157, § 2º, II e V e §2º-A, I (Roubo Majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade e uso de arma de fogo) em concurso material com o art. 307 (Falsidade Ideológica), ambos do CPB
.

Segundo a peça acusatória (Id 14235179 – Pg. 81/85):

Após regular instrução, o magistrado
a quo
sentenciou o recorrente no dia 03.09.2021 (Id 14235196 – Pg. 118/141) pelo delito acima informado.

Irresignada, a defesa do réu interpôs apelação no dia 09.09.2021 (Id 14235202 – Pg. 148/161), apresentado suas razões com os seguintes pedidos:

(I)

Preliminar de nulidade ante a ilegalidade do reconhecimento fotográfico.

(II)

Insuficiência Probatória;

(III)

Participação de Menor Importância;

(IV)

Reforma da Pena-Base para seu mínimo legal.

Em contrarrazões (Id 14235221 – Pg. 201/212), o Ministério Público, em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo improvimento do recurso (Id 15933761, Pg. 418/426).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1 – Nulidade do Reconhecimento de Pessoas

Quanto a questão atinente a nulidade do reconhecimento de pessoas, em suposta desatenção ao art. 226 do CPPB, adianto que não deve prosperar a tese do apelante.

É cediço que a condenação de um indivíduo não pode estar amparada
exclusivamente
em reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância do art. 226, do CPPB.

Ocorre, que eventual ilegalidade do procedimento não invalida as demais provas acerca da autoria delitiva, se outras provas denotam a existência da materialidade e autoria delitiva.

No caso em comento a materialidade e autoria delitiva está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação do Potencial Lesivo da Arma, fotografias, assim como os depoimentos de testemunhas, da vítima e dos acusados.

A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando firmemente no sentido de que a condenação não pode ser baseada tão somente no reconhecimento fotográfico, mas deve estar em sintonia com as demais provas colhidas no curso do processo e que não possuam vínculo com o referido ato, como ocorreu no caso em questão.

Observa-se que a autoria e materialidade não se vale exclusivamente do reconhecimento feito em sede policial, sem a observância do art. 226 do CPPB, mas sim em outros meios de provas que foram capazes de formar a convicção do magistrado sentenciante, tais quais informados acima.

Tais provas compuseram um acervo fático-probatório independente, de tal sorte que ainda que o reconhecimento esteja em desacordo com a legislação pátria, não possui valor probante pleno, haja vista a existência de outros elementos, independentes e suficientes para lastrear a convicção de que Felipe Piquia Ramos Teixeira foi um dos autores do delito em questão.

Dentre as provas referidas, destaco o depoimento de Rayssa Ferraz, que confessou ter participado do roubo juntamente com o apelante, quem conheceu há cerca de três meses antes do delito ter acontecido.

O mesmo pode-se dizer do depoimento de José Fagner Rodrigues Nascimento que afirmou categoricamente que conheceu o apelante por intermédio de Rayssa e que junto com ele abordaram o veículo FOX na Av. João Paulo II, de modo que o recorrente portava uma pistola .40, que inclusive foi apreendida na delegacia posteriormente.

Vejamos alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Vale destacar que a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º:"Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados". III - Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: "O entendimento desta Corte é no sentido de que"o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível"( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)" ( HC n. 227.629/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2023). IV - A tese de nulidade não merece guarida, uma vez que, além do reconhecimento pessoal, embasaram a condenação os depoimentos das vítimas e dos policiais, inclusive em juízo, além das circunstâncias da sua prisão em flagrante dias depois na mesma rua, ocasião na qual foi reconhecido pela vítima sem qualquer induzimento . V - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 815185 RJ 2023/0118974-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

Assim também vem se posicionando nossa E. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACUSAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA NO MOMENTO DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito ...Ver ementa completae, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não havendo que se falar em nulidade ou mesmo em absolvição por insuficiência de provas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos tr (TJ-PA - APR: 08032807120228140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º- A, I DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. (...). Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do auto de reconhecimento de pessoas feito em sede policial, no entanto, manter a condenação ante a existência de lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial. (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0803634-49.2021.8.14.0040, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/07/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

1.

DO MÉRITO

2.1

Insuficiência Probatória.

Entende a defesa, que o recorrente deve ser absolvido da prática do delito de roubo majorado, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, ante a não comprovação da autoria delitiva, argumentando que as considerações fáticas obtidas no bojo do processo jamais poderiam ensejá-lo como partícipe do crime em questão.

Afirma, que inexiste minimamente qualquer relevância da atitude do apelante com a produção do resultado delituoso.

Vejamos.

A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, que busca a absolvição do acusado, alegando que não há provas suficientes para a condenação, e, a negativa do réu, a materialidade do crime está plenamente demonstrada nos autos através do
Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação do Potencial Lesivo da Arma, fotografias
, e também pela prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como a autoria, que se encontra devidamente comprovada, eis que o conjunto probatório está em harmonia com o descrito na denúncia.

A vítima Edivaldo Batista de Souza, em seu depoimento em sede policial, descreveu que na manhã do dia fatídico estava indo para a CEASA NO VEÍCULO VW NOVO FOX CL MB PRATA 2015/2015, PLACA QDU-8732, e quando chegou na Tv. Bastos com a Av. Almirante Barroso foi abordado por dois homens armados de pistolas de cor preta. Que após ser abordado foi colocado num veículo Fiat Uno de cor cinza no banco de trás. Que o Fiat era dirigido por uma mulher morena bem gorda de cabelos baixos. Que os indivíduos podem descrevê-los como sendo um baixo, moreno, gordo, cabelo preto e o outro mais alto, magro, cabelo preto. Que daí foi levado para a estrada de Santo Antônio do Tauá, onde foi jogado no mato e ainda foi mandado correr para dentro da mata se não ia morrer. Que o indivíduo mais magro era o mais violento. Que além do carro eles ainda levaram sua CNH, RG, documentos do carro, R$ 3.000,00 e o reboque do carro. Que após ver as fotografias dos presos não tem dúvidas em afirmar que eles foram os autores do roubo de seu veículo.

O depoimento dos acusados em sede policial é elucidativo para esclarecer não só a autoria de Felipe Piquiá, conhecido como Ramon, como para demonstrar como ocorreu o delito. Observemos:

Rayssa Ferraz, outra acusada, por sua vez, informou:

Imperioso ainda, destacar o depoimento em juízo da testemunha Anderson Pereira Moraes, que confirmou, em juízo, que que no dia do crime estava em ronda na cidade de Bragança, quando avistou o carro e resolveu fazer a abordagem e constatou que o carro havia sido roubado da cidade de Belém e que no interior do veículo havia várias pessoas. Que estava conduzindo os passageiros do veículo quando soube que o denunciado Felipe Piquiá estava tentando se evadir, quando diligenciou até o local, o localizaram e o conduziram até a Delegacia. Recorda que houve diligências em um sítio e foi localizado um carro roubado e uma carrocinha de um senhor da Ceasa. Relata que a denunciada Rayssa confessou a autoria do crime, dizendo que a vítima estava indo à Ceasa para abastecer seu estabelecimento comercial quando realizaram o crime. Que foi constatado que Felipe Piquiá deu nome falso quando foi apresentado à autoridade policial. Relata que no momento da abordagem Rayssa confessou a autoria do crime e disse que Felipe Piquiá estava em uma praia e estavam indo ao seu encontro e que a menor não teria qualquer envolvimento no delito. Que Rayssa confessou que estava envolvida no crime e que teria agido com os nacionais Fagner e Felipe Piquiá. Disse que da conversa constante dos celulares de um dos envolvidos no crime, verificaram que havia uma arma escondida em uma casa e ao diligenciar no local, verificou que o armamento estava escondido às proximidades da residência.

Já a testemunha
Anderson Wilker da Silva Aragão
, Policial Militar, informa que a acusada Rayssa já era conhecida pelo depoente pela prática de crimes e a viu no veículo informado de que estaria com registro de roubo e fizeram a abordagem. Que no interior do veículo haviam três pessoas, Rayssa, Fagner e uma mulher que supostamente não estaria envolvida no crime. Que questionou Rayssa e Fagner sobre a arma, tendo esta indicado o local em que estaria o objeto e então se deslocaram e encontraram o armamento. Que não estava no momento da prisão do acusado Felipe. Informa que na diligência da abordagem havia várias ligações do celular de Rayssa para Felipe.

Raimundo Messias de Oliveira, também policial militar, relatou que estava em serviço quando soube que o acusado Felipe estava fugindo em um mototáxi e diante de tal notícia se deslocaram até ele e efetuaram sua prisão. Revela que na abordagem o acusado Felipe forneceu nome diverso do seu e na Delegacia o fato foi constatado. Relata que Felipe foi preso em razão do envolvimento em um crime de assalto ocorrido em Belém e diante das caraterísticas fornecidas chegaram à pessoa do denunciado.

Dessa forma, é possível ver que os relatos das testemunhas estão em conformidade com a narrativa da vítima e dos acusados que, sem qualquer embaraço e, de forma harmônica e coerente, descreveram os fatos.

Os depoimentos são firmes e precisos, destacando-se que, em se tratando de infração patrimonial, como e o caso sob exame, a fala da vítima e testemunhas é fundamental, contendo especial crédito, quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como na hipótese em apreço.

Sobre a importância da palavra da vítima e testemunhas nos crimes patrimoniais, colaciono julgado dessa 2ª Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. (...) Recurso improvido. Unânime. (10934475, 10934475, Rel. Leonam Gondim da Cruz JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/08/2022, Publicado em 05/09/2022)

Assim, não há que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas para a condenação, sendo acertada a incursão do réu em roubo pelo concurso de pessoas.

Dessa forma, mantenho a condenação.

2.2

Da participação de menor importância

Pretende a defesa de Felipe Piquiá o reconhecimento da participação de menor importância. Tal assertiva não merece provimento.

Constata-se dos autos conforme os depoimentos acostados acima, que o recorrente juntamente com José Fagner abordou o veículo, objeto de roubo, sendo que o apelante era quem portava a pistola .40, que posteriormente foi apreendida. Ademais, o dinheiro roubado da vítima foi rateado entre os agentes criminosos.

O testemunho policial denota que após verem as conversas no telefone da acusada, viram o réu trocando mensagem com a acusada Rayssa acerca da arma usada no dia do delito e que posteriormente foi encontrada e submetida a perícia.

O depoimento da vítima também é seguro ao dizer que ambos os indivíduos que estavam no carro o ameaçavam, inclusive dizendo que o magro, o apelante, já que o outro companheiro de crime era de compleição física mais avantajada, era o mais violento deles.

Nossa jurisprudência assim aponta:

“[...] 4. Não se reconhece a participação de menor importância de co-réu, quando provado que sua atuação foi fundamental para o êxito do crime [...]”. (TJDFT. APR 20050710004830, Acórdão nº 324498, Relator SÉRGIO ROCHA, 1ª Turma Criminal, julgado em 25/9/2008, DJ 22/10/2008, p. 147)

“[...] 2. Quando há concurso de agentes e esses demonstram unidade de desígnios no empreendimento criminoso, dando cada um efetiva contribuição na realização do tipo, não há de se falar em participação de menor importância, configurando, portanto, a co-autoria [...]”. (TJDFT. APR 20030210005749, Acórdão nº 321597, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 11/9/2008, DJ 15/10/2008, p. 109)

“[...] Se o acusado atuou efetivamente na prática do delito, demonstrando a existência de verdadeira divisão de tarefas, não há que ser reconhecida a ocorrência de participação de menor importância [...]”. (TJDFT. APR 20060810049125, Acórdão nº 310536, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, julgado em 17/4/2008, DJ 02/7/2008, p. 146)

Desse modo, não há como reconhecer a participação de menor importância, diante da atuação efetiva do apelante Felipe Piquiá.

2.3

Da reforma da pena-base

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena base em seu mínimo legal, ante a ausência de fundamentos de vetores do art. 59 do CP valorados negativamente que justifiquem suas exasperações.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Denota-se dos autos que o magistrado sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e os antecedentes.

No tocante a culpabilidade, assim foi asseverado na sentença: “
O réu agiu com
culpabilidade
censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela”.

Neste ínterim faz-se necessário acrescentar dados concretos da conduta do agente que mereceram a exasperação da pena-base neste vetor, em razão da intensidade maior do dolo empregado.

Nota-se no caso vertente que o recorrente agiu com dolo extremado, pois a vítima ficou no banco de trás do seu carro, em poder de dois acusados, sendo um deles o recorrente, sob arma de fogo apontado para si, sendo levado para município diverso do seu, sendo que foi jogado no mato e orientado a correr para dentro da mata sob pena de morte, além do que teve seus documentos pessoais levados pelos indivíduos.

Por essa razão, deve ser tido tal vetor como negativo, não havendo necessidade de reparos.

Já quanto aos antecedentes, valorou de forma negativa o juiz primevo, de forma acertada, uma vez que o réu registra vasta lista de
antecedentes
criminais, possuindo inclusive duas sentenças condenatórias transitada em julgado, sendo que uma delas foi utilizada para exasperar a pena e a outra para efeitos de reincidência na segunda fase.

Desta maneira, considerando que as circunstâncias merecem ser valorada desfavoráveis ao réu, entendo que não deve ser alterada a pena-base do recorrente.

Ante o exposto
conheço do presente recurso, rejeito a preliminar pleiteada
e no mérito
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, ___ de _ ______________ de 2024.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024